Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718644-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO SANTOS MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante para, no prazo de dez (10) dias, informar novo endereço onde realmente possa estar o bem e comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Na mesma decisão, consignou que, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O agravante relata que propôs a ação originária em razão do inadimplemento do agravado quanto às parcelas de contrato de garantia por alienação fiduciária firmado entre as partes. Narra que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, mas que as diligências realizadas não foram frutíferas quanto à localização do automóvel dado em garantia. Alega que tem realizado diligências com o objetivo de localizar o bem e que, ao requerer a expedição de novo mandado para busca e apreensão, foi proferida a decisão agravada. Afirma inexistir previsão legal que condicione a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação cabal da localização do bem alienado com fotografias. Destaca ter cumprido todos os requisitos impostos pela legislação, tanto que a liminar de busca e apreensão restou deferida. Alega ter se mostrado proativa para diligenciar e requerer as medidas necessárias para dar efetividade à liminar de busca e apreensão. Pondera que exigir a comprovação da localização do bem configura excesso de formalismo não previsto legalmente. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Afirma ser notório que, em ações de busca e apreensão como a originária, é difícil obter o direito quando patente a ocultação do devedor tanto para ser citado, quanto para se promover a apreensão do veículo. Acrescenta que, por se tratar de bem móvel, é impossível exigir que o credor fiduciário precise a exata localização do bem. Esclarece que a legislação conferiu ao credor, caso não encontre o bem ou este não esteja na posse do devedor, a faculdade de converter a busca e apreensão em ação executiva. Afirma que, ainda que em um primeiro momento o bem não tenha sido localizado, entende pela necessidade de prosseguimento da ação pelo rito de busca e apreensão, pois há interesse em recuperar o bem dado em garantia com o objetivo de resguardar seu direito creditório. Ressalta que o não exercício, pelo credor, da faculdade prevista no Decreto-Lei n. 911/1969, não representa impedimento ao andamento regular do feito. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que, se o processo for extinto, haverá ofensa ao princípio da economia processual. Destaca que a cooperação, prevista no art. 6o do Código de Processo Civil, deve ser observada tanto pelas partes quanto pelo juiz em relação às partes. Pondera que, se a garantia não for apreendida liminarmente e vendida rapidamente, o dano causado será de difícil reparação, pois o agravado sequer demonstrou interesse de saldar o seu débito amigavelmente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido mandado de busca e apreensão independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o registro nos autos de que a expedição de novo mandado de busca e apreensão independe de prova inequívoca de paradeiro do veículo e de que a conversão da ação em execução é faculdade única e exclusiva a ser exercida pelo credor fiduciário. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à apresentação de prova material que apontasse a localização efetiva do bem móvel a ser apreendido. Consignou, na oportunidade, a faculdade de o credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem em questão se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade mediante a utilização de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO LEI 911/1969. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇAO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUÍVOCA. 1. O artigo 4o, do Decreto Lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado 2. Carece de previsão legal no Decreto Lei 911/1969, com atenção, em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, determinação que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado à busca e apreensão do bem alienado, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de seu deslocamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398691, 07323708720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO CREDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova a resperito da localização do automóvel objeto da ação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397289, 07349448320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a probabilidade de provimento recursal, o perigo da demora consiste na possibilidade de extinção do feito originário, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante nos autos do processo originário, sem a necessidade de comprovar a localização efetiva do veículo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36142853.